Tribunal: TJES
Processo: 0000043-95.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000043-95.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALD DE SOUZA LUCAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000043-95.2021.8.08.0035

APELANTE: RONALD DE SOUZA LUCAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(ART. 157,
§2º, II E 2º-A, I,
DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR:
NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REJEITADA.
MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1.
Preliminar: nulidade do reconhecimento
de pessoa
(art. 226, do código de processo penal).
No caso vertente, fica claro que a identificação do autor do crime não se deu exclusivamente pelo reconhecimento de pessoas, mas, antes, pela prisão em flagrante, estando ele na posse de alguns dos bens roubados, poucos minutos após os fatos. Tais circunstâncias denotam a existência de distinção (
“distinguishing”
) perante os pressupostos fático-jurídicos do paradigma invocado, afastando, assim, a sua aplicação. Jurisprudência.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A materialidade do crime de roubo não se comprova apenas quando ocorre apreensão dos bens, podendo ser demonstrada pelo Boletim Unificado e pelas declarações das vítimas, que foram firmes e coerentes em descreverem, com detalhes, os bens subtraídos.

3. Não é possível acolher as teses absolutória ou desclassificatória, se as provas dos autos, notadamente as declarações firmes e harmônicas das vítimas e dos policiais responsáveis pela ocorrência, evidenciam a autoria do assalto por parte do apelante, que, por outro lado, não apresentou versão e elementos probatórios que pudessem induzir dúvida.

4. Em relação à
majorante do emprego de arma de fogo
, destaca-se a jurisprudência consolidada no sentido de que
“é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas”
(STJ, AgRg no HC n. 699.286/SP). No caso em tela, são unânimes as declarações das vítimas, no sentido de que os assaltantes estavam na posse de uma arma de fogo, tendo uma das vítimas, inclusive, afirmado que um deles apontou a arma contra sua cabeça. Portanto, resta perfeitamente possível a incidência da causa de aumento respectiva.

5.
Dosimetria.
Na 1ª fase, apesar da negativação de algumas circunstâncias judiciais, a pena-base fora fixada no mínimo legal, porém a pena de multa restara fixada acima do mínimo, o que merece readequação, por carecer proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária, a qual deve ser devolvida ao mínimo legal.

6. Pela pena aplicada, conjugada com a reincidência do apelante, resta impossível fixar regime inicial diverso do fechado.

7
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000043-95.2021.8.08.0035

APELANTE: RONALD DE SOUZA LUCAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA
PELO APELANTE
:

N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO
DE PESSOA
(ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)

Em relação à
preliminar de violação do procedimento de reconhecimento de pessoas
(art. 226, do Código de Processo Penal), não ignoro que, recentemente, o c. Supremo Tribunal Federal sufragou virada jurisprudencial promovida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886, DJe de 18/12/2020), afirmando que
“O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa”
, ressalvando, contudo, que,
“Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas”
(RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022).

No caso vertente, fica claro que a identificação do autor do crime
não se deu exclusivamente pelo reconhecimento de pessoas,
mas, antes, pela prisão em flagrante, estando ele na posse de alguns dos bens roubados, poucos minutos após os fatos.

Tais circunstâncias denotam a existência de
distinção
(
“distinguishing”
) perante os pressupostos fático-jurídicos do paradigma invocado, afastando, assim, a sua aplicação. Nesse sentido:

"[...]. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial,
o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
4. Na hipótese, o agravante foi preso logo após os crimes, em flagrante, na posse de parte dos bens arrebatados das vítimas.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.256.488/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)"

"[...].
2. In casu, a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado nas fases inquisitiva e judicial,
destacando-se, a saber: após a perseguição policial, os dois assaltantes abandonaram o carro roubado das vítimas, tendo os policiais encontrado em seu interior, dentre outros itens, uma CNH em nome de Marlon da Luz Sadik; chamados a reconhecer o suposto autor do delito, Marlon, as vítimas não o reconheceram pela foto apresentada no Sistema Integrado da Polícia, mas duas das vítimas reconheceram o réu pela foto da CNH apreendida no veículo; posteriormente, foi constatado que a CNH encontrada no veículo subtraído das vítimas e abandonado pelos assaltantes era falsa, ou seja, a fotografia era do recorrente, mas estava com o nome de Marlon; ainda, em busca e apreensão realizada na casa do réu para a investigação de outros delitos, foram encontrados diversos documentos em nome de Marlon, indicando que o réu estava utilizando nome falso; finalmente, a fotografia constante do documento de identidade apreendido com Gilberto no dia de sua prisão era idêntica àquela constante do documento falso encontrado no veículo objeto de roubo nestes autos. [...]. (AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.)"

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RONALD DE SOUZA LUCAS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4186435, pp. 229-234), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
§2º, II e §2º-A, I (três vezes), na forma do art. 70,
do Código Penal
, à pena total de
12
(
doze
) anos
de reclusão
e
22
6
(
duzentos e vinte e seis
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 08h26min, no interior do estabelecimento comercial “Stop Car Vistorias”, situado na Av. Carlos Lindemberg, Bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, o denunciado, em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, 01 (um) aparelho celular Samsung, 01 (um)
mouse
de computador,
do estabelecimento comercial
, além de 01 (uma) aliança e 01 (uma) bicicleta, pertencentes a
Bruno Bueker de Oliveira
, bem como 01 (um) aparelho celular Motorola, pertencente a
Dayse Javarini Carneiro
.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por 03 (três) vezes, em concurso formal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a defesa alega que, à exceção da bicicleta apreendida (Auto de Apreensão à p. 59), não há prova da
materialidade
quanto aos demais bens não apreendidos, porém entendo que a materialidade do crime de roubo não se comprova apenas quando ocorre apreensão dos bens, podendo ser demonstrada pelo Boletim Unificado (pp. 13-25) e pelas declarações das vítimas, que foram firmes e coerentes em descreverem, com detalhes, os bens subtraídos:

. 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo G7, azul, propriedade de Dayse Javarini Carneiro;

. 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A20, e 01 (um)
mouse
de computador, propriedades de “Stop Car Vistoria”;

. 01 (uma) bicicleta branca (recuperada), e 01 (uma) aliança de prata, propriedades de Bruno Bueker de Oliveira;

Cito, nesse, sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]. 2.
Não há que se falar em ausência de comprovação da materialidade delitiva pelo simples fato de o objeto subtraído não haver sido encontrado com o réu, uma vez que a prova do delito pode ser realizada por outros meios, como a palavra da vítima e depoimentos de testemunhas.
Precedentes. [...]. (RHC n. 100.184/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.)"

Em sequência, alega-se
insuficiência
de provas de
autoria
, porém relembro que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

No caso, ressalta-se que ambas as vítimas ouvidas em juízo confirmaram, desde o momento do flagrante, que o ora apelante é muito semelhante a um dos assaltantes, valendo registrar que ele foi flagrado, pouco tempo depois, na posse de um dos bens subtraídos, o que não deixa dúvidas de que o ora apelante foi um dos autores do crime.

Nesse mesmo sentido, destaco que o
Policial Militar
Helder Rangel Scárdua, um dos responsáveis pela ocorrência, relatou, em juízo, que outra guarnição fez a abordagem, estando o suspeito na posse da bicicleta roubada e que ambas as vítimas o reconheceram.

Por outro lado, a versão defensiva é incapaz de induzir dúvida, tendo o apelante negado os fatos, afirmando, em seu
interrogatório
, que estava andando, na companhia do pai e das irmãs de sua esposa, quando foi abordado por um rapaz oferecendo uma bicicleta por R$ 50,00 (cinquenta reais), porém ele disse que não tinha esse dinheiro e deu R$ 40,00 (quarenta reais) na bicicleta, sendo abordado pelos policiais quando estava na posse dessa bicicleta e da sua própria.

Portanto, observa-se que o apelante apenas admitiu ter adquirido a bicicleta, porém
não trouxe nenhum elemento probatório para corroborar sua versão somente trazida em juízo
, embora relate que havia pessoas próximas a ele, na suposta negociação.

Dessa forma, não tenho dúvidas em preservar a convicção condenatória obtida pelo Juízo de origem, motivo pelo qual os pleitos absolutório e desclassificatório
não prosperam
.

Prosseguindo, em relação à
majorante do emprego de arma de fogo
, destaca-se a jurisprudência consolidada no sentido de que
“é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas”
(AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

No caso em tela, são unânimes as declarações das vítimas, no sentido de que os assaltantes estavam na posse de uma arma de fogo, tendo a vítima Dayse, inclusive, afirmado que um deles apontou a arma contra sua cabeça. Portanto, resta perfeitamente possível a incidência da causa de aumento respectiva.

Passando à
dosimetria
, observo,
na 1ª fase
, que, apesar da negativação de algumas circunstâncias judiciais,
a pena-base fora fixada no mínimo legal
(
04 anos de reclusão
), porém a pena de
multa restara fixada acima do mínimo
(70 dias-multa), o que merece readequação, por carecer proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária, a qual deve ser devolvida ao mínimo legal (
10 dias-multa
).

Na
2ª fase
, ausente insurgência do Ministério Público, mantenho o valor da agravante da reincidência em 06 (seis) meses, até porque se revela mais favorável à defesa do que a incidência da fração de 1/6 (um sexto). Portanto, a fim de guardar proporcionalidade, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
3ª fase
, não houve insurgência quanto à incidência cumulativa da causa de aumento pelo concurso de pessoas (1/3 – art. 157, §2º, II, do Código Penal), seguida do aumento pelo emprego de arma de fogo (2/3 – art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), resultando a pena definitiva de cada crime em
10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.

Por fim, incide a fração de 1/5 (um quinto) pelo concurso formal, em razão de terem sido 03 (três) os patrimônios subtraídos, totalizando a pena privativa de liberdade em
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E 75 (SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA,
tendo em vista que, quanto à pena pecuniária, deve haver incidência isolada e cumulativa (art. 72, do Código Penal).

Mantenho o valor de cada dia-multa no mínimo legal, conforme estabelecido na r. Sentença.

Impossível fixar regime inicial diverso do
fechado
ou conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, ainda mais considerando a reincidência do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a pena pecuniária, restando a pena total fixada em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E 75 (SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)